Tribunal: TJDFT
Processo: 0719909-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719909-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA SANTOS PORTO AGRAVADO: IMOBILIARIA SANTA INEZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26687496), com pedido de antecipação de tutela, interposto pela Exequente nos autos de cumprimento de sentença n. 0083233-76.2007.8.07.0001 ante decisão que indeferiu nova diligência via SISBAJUD e penhora de proventos de aposentadoria: Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema SISBAJUD, a diligência mostrou-se infrutífera. Na petição de ID 92373497, o credor requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao entendimento dessa Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD, quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da Executada após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 901420, 20150020132132AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 369). PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. LAPSO TEMPORAL. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DILIGÊNCIAS VIA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta ao BACENJUD e o segundo pleito não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa, haja vista que a razoabilidade deve ser aferida caso a caso. 3. O fato de a parte agravante não ter comprovado a ocorrência de alteração na situação econômica da parte agravada, bem como de as diligências, via Sistema RENAJUD, terem restado frutíferas, corrobora a tese de falta de razoabilidade na realização de nova consulta ao BACENJUD. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n. 901297, 20150020217297AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 332). Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. No mais, nada a prover em relação ao pedido "b", da petição de ID 92373497, uma vez que o tema já foi objeto da decisão de ID 79359899. Retornem os autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) trata-se de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência; (ii) o débito foi satisfeito parcialmente, remanescendo o valor de R$ 5.496,09; (iii) a única forma da Agravante satisfazer seu crédito é com a penhora do benefício previdenciário do devedor; (iv) menciona o art. 833, §2o, do CPC, que excepciona a impenhorabilidade de aposentadoria para satisfação de prestação alimentícia; (v) os honorários têm natureza alimentícia; (vi) a jurisprudência admite penhora de percentual de remuneração. Pleiteia a penhora de 30% do benefício previdenciário do devedor até a satisfação da dívida. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 26687502). Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. Inicialmente, destaco que, apesar de a Agravante fazer constar do início da peça recursal “pedido de tutela antecipada”, não teceu considerações no bojo do recurso sobre o preenchimento dos requisitos, tampouco declinou ao final pedido específico de tutela de urgência. Outrossim, a decisão agravada indeferiu o pedido de reiteração de diligência via SISBAJUD. Quanto ao pedido de penhora de percentual de benefício previdenciário, mencionou o Juízo a quo que nada havia a prover, uma vez que tal pedido foi objeto da decisão ID 79359899 dos autos de origem. Em análise à decisão ID 79359899, verifico que foi proferida em 22.10.2018. Logo, é patente a intempestividade do recurso em relação ao objeto desta decisão proferida há quase três anos. Ademais, quanto à decisão apontada como ora agravada, o Juízo rejeitou a reiteração de pesquisa pelo SISBAJUD, mas a Agravante não impugnou especificamente as razões da decisão. Ante o exposto, desde já INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. INTIME-SE a Agravante sobre o cabimento do presente recurso, uma vez que as razões recursais versam sobre o objeto de decisão proferida no ano de 2.018. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2021 20:07:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador